Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico não integram o rol restritivo previsto no item III do referido Pedido de Providências, sendo vedado estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista a vedação à interpretação extensiva in malam partem das normas penais.
2. Como o agravante cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a benesse, deve ser deferida a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
3. Recurso conhecido e provido.